Tribunal: TJDFT
Processo: 0741740-42.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. GAEE - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ENSINO ESPECIAL. DEMANDA NÃO ABRANGIDA PELA ADPF 615 MC/DF. RECONHECIMENTO JUDICIAL ANTERIOR. TRÂNSITO EM JULGADO. COISA JULGADA. INCORPORAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-lo a incorporar aos proventos de aposentadoria da parte autora o percentual de 1,2%, a título de Gratificação de Atividade de Ensino Especial - GAEE, e a pagar valores retroativos no importe de R$ 3.202,55 (três mil duzentos e dois reais e cinquenta e cinco centavos), referente ao período de 05/08/16 a 01/08/21, bem como valores vencidos e não pagos até a data da implementação da referida gratificação nos proventos da parte autora, conforme sentenças proferidas nos autos 0724900-30.2016.8.07.0016 e 0728016- 44.2016.8.07.0016, transitadas em julgado.

2. Recurso próprio, tempestivo (ID 30970106) e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 30971461).

3. Não há correlação entre o tema discutido na ADPF 615 MC/DF e o presente caso, porquanto não se pretende a extensão da Gratificação de Atividade de Ensino Especial a professores que não atendiam ou não atendam exclusivamente a alunos portadores de necessidades educativas ou em situações de risco e vulnerabilidade, mas a incorporação da gratificação, que já foi reconhecida judicialmente em momento anterior, aos seus proventos. O mesmo deve ser entendido em relação ao IRDR 20160020219678.

4. Quanto à pretensão de aplicação do entendimento emanado no julgamento da ADI no 2017.00.2.021004-9, publicado em 20/03/2019, ressalto que o direito à percepção da gratificação pela parte foi reconhecido por decisão judicial anterior à declaração de constitucionalidade do art. 20, I, da Lei no 5.105/13, sendo atingido pela coisa julgada, o que afasta o pedido do recorrente, nos termos do Tema 733 do Supremo Tribunal Federal.

5. A Lei Distrital 5.105/2013, que alterou a Lei Distrital no 4.075/2007, estabeleceu em seu art. 30 que as gratificações definidas nos arts. 18 a 24, dentre as quais se inclui a GAEE (art. 20), são incorporadas na razão de um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, por ocasião da aposentadoria do servidor. Assim, reconhecido o direito ao recebimento da gratificação, faz jus a recorrida à incorporação, cujo cálculo equivale a 0,6% por ano exercido, nos termos da decisão impugnada.

6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Recorrente isento de custas (Decreto-Lei 500/69). Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).

7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.